Tribunal: TJMT
Processo: 1014073-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1014073-11.2022.8.11.0000
PACIENTE: DIEGO COSTA DOS SANTOS, JACKSON BRUNO VIEIRA DA SILVA, LEONARDO CAMPOS DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
EMENTA
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - PRETENDIDA A REVOGAÇÃO - INVIABILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS - EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva dos pacientes se demonstrados o preenchimento de seus requisitos autorizadores, sendo tais custódias necessárias para a garantia da ordem pública, face a gravidade acentuada da conduta criminosa em apuração, evidenciada na considerável quantidade e diversidade de entorpecente apreendido, fatores que demonstram a indispensabilidade da medida extremada para garantir a ordem pública, nos termos do que preleciona o Enunciado 25 do TJMT, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam as segregações cautelares.
Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014073-11.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIEGO COSTA DOS SANTOS - CPF: 704.759.294-62 (PACIENTE), JACKSON BRUNO VIEIRA DA SILVA - CPF: 073.347.031-97 (PACIENTE), LEONARDO CAMPOS DA SILVA - CPF: 019.752.811-28 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MARIA CRISLAYNE VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 125.315.084-22 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEYSON FELICIANO REZENDE - CPF: 062.220.091-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO
- INVIABILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS - EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva dos pacientes se demonstrados o preenchimento de seus requisitos autorizadores, sendo tais custódias necessárias para a garantia da ordem pública, face a gravidade acentuada da conduta criminosa em apuração, evidenciada na considerável quantidade e diversidade de entorpecente apreendido, fatores que demonstram a indispensabilidade da medida extremada para garantir a ordem pública, nos termos do que preleciona o Enunciado 25 do TJMT, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam as segregações cautelares.

Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Renato Henrique Ferrarezi, Defensor Público Substituto, em favor de
Diego Costa dos Santos, Jackson Bruno Vieira da Silva
e
Leonardo Campos da Silva
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo os pacientes, imposto pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos n. 1010950-34.2022.8.11.0055.

Narra o impetrante que os pacientes foram autuados em flagrante no dia 13⁄07⁄2022, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para tal finalidade (art. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei 11.343/2006). Realizada a audiência de custódia, as prisões foram homologadas e posteriormente convoladas em preventivas com fundamento na garantia da ordem pública.

Todavia, em linhas gerais, assenta que tais custódias cautelares
carecem de fundamentos e ressentem dos requisitos autorizadores
, ao que agrega os
predicados favoráveis
dos pacientes como primariedade, residência fixa, empregos fixos e telefones de contato.

Forte em tais argumentos, o impetrante requer o deferimento liminar da ordem a fim de conceder aos pacientes o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, mediante termos de comparecimento aos demais atos processuais, sendo expedidos Alvarás de Soltura e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 135791660).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (id. 136632652)

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr. Jorge da Costa Lana é pela
denegação
da ordem requerida, consoante entendimento assim sumariado:

“
PRISÃO PREVENTIVA– TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”. (id. 136860184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva dos pacientes, em razão da alegada ausência de fundamentação concreta e pressupostos dos decretos preventivos.
No entanto, em que pesem os argumentos apresentados pelo d. impetrante,
pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída,
não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da ordem pretendida.

Conforme consta dos autos, os pacientes
Diego Costa dos Santos, Jackson Bruno Vieira da Silva
e
Leonardo Campos da Silva
foram presos em flagrante delito juntamente com Kleyson Feliciano Rezende e Maria Crislayne Vieira do Nascimento, na data de 13/07/2022, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade (art. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei 11.343/2006), sendo que em audiência de custódia esta segregação foi convolada em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há o fumus comissi delicti (
prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Apreensão e pelos depoimentos dos policiais militares que conduziram o flagrante
.

Com efeito, o Policial Militar Natan Vieira Alves, condutor do flagrante, informou à Autoridade Policial que:

[...] QUE foi condutor da prisão dos suspeitos KLEYSON FELICIANO REZENDE, LEONARDO CAMPOS DA SILVA, DIEGO COSTA DOS SANTOS, MARIA CRYSLAINE VIEIRA DA SILVA e JACKSON BRUNO VIEIRA DA SILVA; QUE a
equipe de investigadores deflagrou ação contra o tráfico; QUE a equipe já possuía relatório de investigação que apontava o suspeito Jakson Bruno como traficante
, conforme Relatório n°. 2022.13.40509; QUE informações também davam conta de que após a queda de outros gerentes do tráfico, o
cunhado de Jakson Bruno, Kleyson Feliciano teria assumido a gerência do tráfico de entorpecentes
na região comandada por Eberson Fortunato Rafael; QUE por saber da astúcia criminosa de Kleyson Feliciano a
equipe resolveu acompanhar Jackson Bruno que segundo informações seria o elo fraco da associação criminosa
; QUE como comprovação do monitoramento ininterrupto realizado sobre o suspeito Jakson Bruno a equipe apontou o seguinte evento acompanhado por esses investigadores; QUE na data de ontem Jackson Bruno deixou sua residência no Ipê e se deslocou de uber modelo Onix placa QBY8614 até uma mecânica na saída para Campo Novo para fechar negócio na compra de um veículo Gol, que é o carro utilizado por ele hoje; QUE a equipe realizou abordagem dele e do uber utilizando de estória cobertura de suposta denúncia anônima de roubo;
QUE na manhã de hoje, cientes de que teria chegado droga em grande quantidade no município, a equipe passou a monitorar logo cedo a casa de Jakson Bruno; QUE algum tempo próximo a casa de Jackson Bruno a equipe visualizou ele e seu cunhado Kleyson Feliciano Rezende com uma caixa de papelão grande que, a equipe presumiu ser o entorpecente para abastecer o tráfico no município
; QUE Kleyson Feliciano foi para o trabalho em sua motocicleta; QUE algum tempo depois a equipe visualizou quando outro criminoso de nome Leonardo Campos chegou a casa de Jakson Bruno; QUE após algum tempo a equipe que se encontrava monitorando Jackson Bruno observou quando ele deixou sua casa em seu carro transportando a mesma caixa e mais uma sacola; QUE Jackson Bruno deixou a caixa e a sacola em uma kitnet distante, seiscentos metros, da sua casa; QUE após acompanhar essas movimentações a equipe decidiu por
abordagem direta na residência de Jackson Bruno onde encontraram ele e Leonardo sentados em uma poltrona falando sobre a droga que teriam cortado e embalado; QUE na residência de Jakson Bruno a equipe encontrou sobre a geladeira,
01 (uma) faca grande com resquícios de substância análoga a pasta base de cocaína, 01 (uma) porção pequena de substância análoga a maconha, 01 (um) rolo de plástico filme, 01 (uma) porção pequena análoga a pasta base de cocaína, e mais seiscentos e setenta e sete reais em espécie; QUE Jakson após instado,
informou que seu cunhado Kleyson Feliciano teria deixado grande quantidade de droga em sua casa e que o papel dele e do Leonardo Campos seria de cortar, separar e embalar; QUE Jackson ainda informou que teria levado essa mesma droga cortada até a kitnet de uma irmã onde ela e o esposo iriam guardar até a chegada de Kleyson Feliciano que faria a distribuição na noite de hoje
; QUE após a informação dada por Jackson Bruno a equipe foi à casa da irmã de nome Maria Cryslaine e seu esposo Diego Costa que faziam a guarda do entorpecente; QUE o casal após instado indicou o local onde estavam ocultadas as substâncias análogas a entorpecente, sendo no forno de um fogão e o restante sob uma pia; QUE após encontrada as substâncias análogas a entorpecentes a equipe deslocou ao trabalho de Kleyson Feliciano onde realizaram a prisão do suspeito; QUE foi encontrado um mil e quatrocentos e cinquenta reais com Kleison Feliciano; QUE tanto Kleyson Feliciano como Jakson Bruno utilizaram seus veículos para transportar entorpecentes, sendo assim foram apreendidos também; QUE na embalagem de uma das drogas possui a inscrição CVMT (sic) [...].

(...) Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja
a garantia da ordem pública, em razão da quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas em poder dos custodiados
(...)

Registre-se, por oportuno, que o Laudo de Constatação atestou a quantidade total de
12,988 Kg de substâncias entorpecentes, consistentes em Maconha e Cocaína, sendo que, inclusive, um dos tabletes encontrava-se adesivado com a inscrição “CV MT”, em clara alusão à organização criminosa denominada Comando Vermelho
.

Outrossim, pelos depoimentos policiais
, verifica-se que o custodiado KLEYSON teria assumido a gerência do tráfico de entorpecentes na região,
JACKSON e LEONARDO eram responsáveis por cortar, separar e embalar a droga
e o casal DIEGO e Maria Crislayne tiveram o papel de guardar/manter em depósito parte das substâncias entorpecentes apreendidas, o que reforça os indícios de que possam estar envolvidos em organização criminosa.
Ressalte-se que além das substâncias entorpecentes, também foi apreendido a quantia total de R$ 2.127 (dois mil, cento e vinte e sete reais) em espécie.(...)”

Nesse esteio, diverso do alegado, a autoridade apontada como coatora, cuidou de demonstrar a necessidade das custódias cautelares em fundamentos adequados e idôneos, contemplando os pressupostos do art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Isso porque, além de apontar
a materialidade delitiva e indícios de autoria
(
fumus comissi delicti
), o juízo de origem fundamentou a necessidade da medida para resguardo da
ordem pública (
periculum libertatis
), em razão da apreensão de expressiva quantidade de drogas -
12,988 Kg
- , sua natureza variada -
cocaína e maconha
- e deletéria -
cocaína
-, sendo que inclusive, um dos tabletes encontrava-se adesivado com a inscrição “CV MT”, em clara alusão à organização criminosa denominada Comando Vermelho e, que segundo depoimentos policiais, os acusados possivelmente estariam envolvidos com esta organização. Tais circunstâncias de fato sinalizam o maior desvalor das condutas em análise.

Aliás, quanto à validade da quantidade de droga apreendida como um dos fundamentos para se decretar custódia cautelar, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017, aprovou o
Enunciado n. 25
, com a seguinte redação:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Nesse sentido, vale dizer que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado de que a quantidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva, conforme se vê dos acórdãos a seguir,
verbis
:

“fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícto de entorpecentes a quantidade, variedade ou natureza das drogas apreendidas, bem como gravidade concreta do delito, modus operandi da ação delituosa e periculosidade do agente”
(STJ - AgRg no HC: 704516 SP 2021/0353862-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021).

“
Consoante pacífico entendimento desta Corte, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.”
(HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020).

Em sendo assim, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Do mesmo modo,
conquanto defendido a existência de predicados pessoais favoráveis dos interessados
é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que “
a existência de condições pessoais favoráveis não tem condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (...)”(
STJ - RHC 134749/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021), situação verificada na presente hipótese, a
priori
.

Sobre o tema, prevê o
Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

E, estando demonstrada a necessidade da medida extremada com base em elementos concretos extraídos dos autos,
automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP. Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

“A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente milita em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva”
(N.U 1021560-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022).

Assim, repita-se, embora se sustente a desnecessidade das custódias cautelares, os decretos preventivos encontram-se justificados vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representam à ordem pública.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

À vista do exposto e em
consonância
com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Diego Costa dos Santos, Jackson Bruno Vieira da Silva
e
Leonardo Campos da Silva,
por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022